Tribunal: TJSP
Processo: 2272714-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fauna
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE AVE SILVESTRE APREENDIDA (PAPAGAIO) - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - AUSÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Ausente, em cognição sumária, a verossimilhança das alegações, requisito exigido pelo art. 300, "caput", do Código de Processo Civil, é de se indeferir a tutela antecipada pleiteada.